Tribunal: TJPA
Processo: 0005996-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005996-67.2018.8.14.0006

APELANTE: EULER TRINDADE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2º, II e IV DO CPB) –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO -
RECURSO DA DEFESA
– DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE –
VEREDICTO
COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. HOMENAGEM AO P
RINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FACE DO RELEVANTE VALOR MORAL – INOCORRÊNCIA – TESE SEM AMPARO NOS AUTOS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA CARACTERIZADA COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO – SUMULA 23 DO TJPA – PRECEDENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
As decisões do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri podem ser consideradas manifestamente contrárias às prova dos autos, quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, ainda que não a mais justa, não há como desconstituir a soberana decisão;

II -
Com efeito, verificou-se que o recorrente, oportunamente, apresentou ao Conselho de Sentença sua versão dos fatos, da mesma forma a acusação. Portanto, em face da soberania dos veredictos, temerário cogitar-se em reconhecer a causa de diminuição de pena,
pautada no relevante valor moral, a qual restou isolada nos autos, prevalecendo a motivação por dívida em decorrência do tráfico de drogas, conforme entendimento do Conselho de Sentença que guarda ressonância com o acervo probatório.
Logo, a mera irresignação com a opção dos jurados pela versão acusatória não é suficiente para alterar o decisum, quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos.

III -
In casu
, o juízo considerou 05 vetores desfavoráveis, alicerçados em fundamentação idônea. Nessa via, considerando que d
as cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte. súmula 23 do TJ/PA;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal a ser cumprida inicialmente em regime fechado;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EULER TRINDADE DO NASCIMENTO, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal a ser cumprida inicialmente em regime fechado, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a alteração do
decisum
proferido pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/Pa.

A defesa do recorrente pugnou que o julgamento foi manifestamente contrário as provas dos autos, mormente quando o Conselho de Sentença deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena em face do relevante valor moral em virtude do abuso sofrido pelo filho de seu amigo. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil que restou isolada nos autos. Por fim que seja revista a dosimetria implementada,
em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, aplicando a pena no mínimo previsto legalmente, tornando-a definitiva em quantidade inferior ao que foi aplicada ao apelante, bem como reformando o regime de cumprimento para mais brando.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
refutou as teses defensivas para manter a decisão atacada.

Nesta Superior Instância o Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação penal, interposto em favor de EULER TRINDADE DO NASCIMENTO, onde, segundo os autos, teria no dia 06.05.2018, no período noturno, o apelante teria arrombado a residência da vítima e a alvejou, sendo auxiliado por dois nacionais, que não foram localizados. Pelo fato acima descrito, o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (ID. 6293202), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso II e IV, do Código Penal.

Devidamente processado, foi submetido a julgamento e ao final condenado
a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal a ser cumprida inicialmente em regime fechado, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a alteração da decisão.

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente pugnou que o julgamento foi manifestamente contrário as provas dos autos, mormente quando o Conselho de Sentença deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena em face do relevante valor moral em virtude do abuso sofrido pelo filho de seu amigo. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil que restou isolada nos autos. Por fim que seja revista a dosimetria implementada,
em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, aplicando a pena no mínimo previsto legalmente, tornando-a definitiva em quantidade inferior ao que foi aplicada ao apelante, bem como reformando o regime de cumprimento para mais brando.

1.2 DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço ressaltar que em sede de recurso de apelação contra o mérito das decisões do Júri, não compete ao Tribunal
ad quem
realizar um novo julgamento da causa, mas, tão somente verificar se o veredicto do Conselho de Sentença restou dissonante do acervo probatório, sendo vedado avaliar se a prova da acusação é melhor do que a defensiva, ou vice-versa.

De fato a exegese do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal não deixa dúvidas que, hipoteticamente, somente deve se dar provimento ao recurso, sujeitando o recorrente a novo julgamento, se ficar demonstrado que a decisão do
s jurados foi "manifestamente contrária" ao conjunto probatório, ou seja, aquelas que não encontram o mínimo respaldo nos autos, violando as regras básicas da própria lógica, consubstanciando verdadeira arbitrariedade do Tribunal Popular.

Na hipótese, o recorrente apresentou a sua versão dos fatos em plenário, exercendo, incontinenti, a defesa plena e irrestrita, negando a autoria dos fatos, mas confirmou que estava no local do crime juntamente com João Vitor e Guilherme, os quais teriam levado a arma do crime. Todavia, em sede policial o recorrente teria declarado que conhecia a vítima ANDRÉ FLENDICE DA SILVA MACHADO, desde a adolescência e que o mesmo era viciado em "CRACK"; que no dia do fato os nacionais JOÃO VICTOR e GUILHERME chegaram na residência onde mora com um revólver calibre .38, 8 tiros; Informou que já tinha em mente matar ANDRÉ, porque ele pegou umas "pedras de oxi" que lhe pertenciam e não lhe pagou" — IPL à fl. 08. Necessário sedimentar que as declarações prestadas na fase policial não foram confirmadas em juízo. Todavia os relatos do recorrente reverberaram com os relatos no plenário do Júri da testemunha Cel. Josimar Leão Queiroz (ID 6293307), que narrou que soube da vida pregressa do recorrente que atendia pela alcunha de “velho”. Que, soube que “velho” estava na rua Antonio conselheiro, e uma vez naquele local identificaram o apelante caminhando pela rua, e este ao observar a presença da polícia, empreendeu fuga, sendo capturada pelo moto patrulhamento. Que, ao ser indagado acerca dos fatos, relatou de maneira serena que foi o autor dos disparos em decorrência de dívida de tráfico e que estava com dois indivíduo que fugiram para o Marajó e levaram a arma.

Nesses cenário que os jurados
responderam aos quesitos, e acolheram uma das teses apresentadas. D
esse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que restou apoiada nos demais elementos de convicção. De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Com respaldo nos argumentos esposados, contatou-se que a
decisão dos jurados não restou divorciada do conjunto probatório, pois optaram por uma das versões existentes. Em outras palavras, havendo duas versões nos autos, quando os jurados fazem a opção uma por uma delas, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. Cediço observar que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos seria aquela em que os jurados, equivocadamente, adotam uma tese que está absolutamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal, o que, induvidosamente, não ocorreu neste caso.

1.3
DO RECONHECIMENTO DO RELEVANTE VALOR MORAL COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Nesse ponto, imperioso observar que o acervo coleciona provas que se contrapõem a tese defensiva, a qual advogou a ideia de que a motivação do crime teria decorrido de um eventual abuso perpetrado pela vítima em face de uma criança de 10 anos de idade, e não pela dívida que a vítima mantinha com o recorrente por conta do tráfico, o que, de fato, identificaria a qualificadora do motivo fútil. Na hipótese, a motivação de que o evento ocorreu por dívida de tráfico, foi verbalizado pelo apelante, em sede policial, quando declarou que
conhecia a vítima ANDRÉ FLENDICE DA SILVA MACHADO, desde a adolescência e que o mesmo era viciado em "CRACK"; que no dia do fato os nacionais JOÃO VICTOR e GUILHERME chegaram na residência onde mora e lhe trouxe
um
revólver calibre .38, 8 tiros; Informou que já tinha em mente matar ANDRÉ, porque ele pegou umas "pedras de oxi" que lhe pertenciam e não lhe pagou" — IPL à fl. 08. Necessário sedimentar que as declarações prestadas na fase policial não foram confirmadas em juízo. Todavia, por ocasião das declarações da testemunha Cel. Josimar Leão Queiroz (ID 6293307), em juízo, relatou que tinha tomado posse recentemente como subcomandante do 6º Batalhão, e soube da vida pregressa do recorrente que atendia pela alcunha de “velho”. Que, soube que “velho” estava na rua Antonio conselheiro, e uma vez naquele local identificaram o apelante caminhando pela rua, e este ao observar a presença da polícia, empreendeu fuga, sendo capturada pelo moto patrulhamento. Que, ao ser indagado acerca dos fatos, relatou de maneira serena que foi o autor dos disparos em decorrência de dívida de tráfico e que estava com dois indivíduo que fugiram para o Marajó e levaram a arma.

Com efeito, verificou-se que o recorrente, oportunamente, apresentou ao Conselho de Sentença sua versão dos fatos, da mesma forma a acusação. Portanto, em face da soberania dos veredictos, temerário cogitar-se em reconhecer a causa de diminuição de pena,
pautada no relevante valor moral, a qual restou isolada nos autos, prevalecendo a motivação por dívida em decorrência do tráfico de drogas, conforme entendimento do Conselho de Sentença, que guardou ressonância com o acervo probatório.

1.4
DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A motivação fútil ocorre “quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável” (NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 596). Nesse passo, a qualificadora “motivo fútil” exclui qualquer provocação, exaltação ou revolta capaz ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Mirabete, Júlio Fabbrini Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 921).

Segundo as
provas produzidas, incontroverso que o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por uma dívida de droga existente entre eles, devendo ser respeitada a soberania do veredito popular nesse ponto. Logo, a mera irresignação com a opção dos jurados pela versão acusatória não é suficiente para alterar o
decisum
, quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos.
Portanto, deve ser mantida a incidência da qualificadora do
motivo

fútil
.

1.5 DOSIMETRIA

Com efeito, o julgador ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ converge na possibilidade do magistrado fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Cediço destacar o ponto controvertido no
decisum
atacado para uma melhor análise, vejamos:

(...)

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu EULFR TRINDADE NASCIMENTO agiu com CULPABILIDADE reprovável em seu grau máximo, uma vez que premeditou toda a ação, invadindo a casa da vítima no período noturno e ceifando sua vida na frente de seu genitor, demonstrando assim elevada
insensibilidade com a vida humana, seja daquele que perdeu a vida, seja daquele que teve que presenciar todo o ato criminoso; possui ANTECEDENTES criminais, com sentença transitada em julgada em crime pretérito no proc. 0001382-75.2017.814.0031; CONDUTA SOCIAL desajustada, voltada para o mundo do crime, sendo processado por outros delitos, dentre eles a prática do crime de roubo, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social. Ademais pelo que se observa no Sistema INFOPEN/PA o réu possui fugas do Sistema Penal e nessas fugas, pratica atos criminosos, o qual este que estamos julgando; PERSONALIDADE não investigada; os MOTIVOS serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C de Sentença; as CONSEQUÊNCIAS do crime lhe prejudica, eis que ceifou a vida de uma pessoa ainda jovem com enorme perspectiva de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de n°18 do Tribunal de justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Assim, fixo a PENA BASE em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão contra a pessoa do condenado EULER TRINDADE NASCIMENTO, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.
Concorre ao réu as circunstâncias atenuantes, prevista no art. 65, I e III, "d", do CP, por ser o acusado menor de 21 anos à época do fato e por ter o réu confessado a prática do crime, razão pela qual ATENUO a pena em 02 (dois)
anos de reclusão (01 ano para cada atenuante), passando a dosá-la em 23 (vinte e três) anos de reclusão. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu EULER TRINDADE NASCIMENTO a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, pela prática do An. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado,
ex vi
do artigo 33,§ 2º, letra "a" do Código Penal Brasileiro.

(...).

In casu
, o juízo considerou 05 vetores desfavoráveis, alicerçados em fundamentação idônea
. Nessa via,
considerando que d
as cinco circunstancias judicias desfavoráveis ao apelante, mesmo que, teoricamente, se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

De fato, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando-se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

"Somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida" (RTJ 73/220) (g.n.).

E ainda:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 387 DO CPP). ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

.
3. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.
Precedentes: HC 93.164, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Na concreta situação dos autos, a autoridade impetrada – sem incursionar com profundidade no mérito do pedido – assentou a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação requerida na petição inicial do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, embora fazendo-o sucintamente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2011 PUBLIC 17-02-2011).

Diante dessas pontuais considerações, deve seguir inalterada a sentença combatida em todos os seus termos.

Na espécie observou-se, que a decisão do Conselho de Sentença não se revelou manifestamente contrária a prova dos autos, mormente pela tese acolhida que guardou sintonia com as prova dos autos. Noutro ponto, o acervo não corroborou com a tese de que o crime teria sido motivado por relevante valor moral, pelo contrário, o cerne do dissídio foi dívida de tráfico de drogas que subsidiou a manutenção da qualificadora do motivo fútil. Por fim, o juízo aferiu a pena base além do patamar mínimo, devido 05 moduladores desfavoráveis, alicerçados em fundamentação idônea, que credenciaram o incremento da reprimenda. Destarte as teses defensivas, não guardaram qualquer ressonância com o acervo probatório que segue inalterado em todos seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a condenação de
EULER TRINDADE DO NASCIMENTO a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do Código
Penal a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
n
os exatos termos a fundamentação.

E como voto

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022